Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-52.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013649-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 712.576.891-18 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatór
io em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE TERMO DE ADESÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA, EXTRATOS BANCÁRIOS E HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VICTOR GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O autor, ora recorrente, sustenta em sua petição inicial o desconhecimento do débito no valor de R$ 404,77, que resultou na inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

3.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

4.

Com efeito,

a instituição financeira recorrida cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, ao apresentar documentos que demonstram de forma inequívoca o vínculo contratual. Dentre as provas, constam o contrato de adesão a conta especial e cartão de crédito, devidamente assinado pelo autor em 31/10/2023 e acompanhado de autenticação eletrônica (n.º 18F47F52A03162C1), juntamente com a cópia do documento de identificação do recorrente (id. 343911358, pág. 35 e 38).

5.

Ademais, foi apresentado extrato bancário da conta vinculada ao seu CPF, o qual evidencia a utilização do limite de cheque especial a partir de fevereiro de 2024, corroborando a ativação e o uso dos serviços contratados (id. 343911358, pág. 44).

6.

A validade de provas documentais unilaterais, como as telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros elementos, é reconhecida pela jurisprudência. A Súmula 34 da TRU/MT estabelece que
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.
A jurisprudência segue a mesma linha de entendimento, conferindo validade a provas que, em conjunto, demonstram a contratação e a origem do débito.

7.

Nesse sentido:
“[...] Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas e biometria facial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor, e não houver impugnação específica.” (N.U 1007252-38.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

8.

Ainda:
“[...] Tese de julgamento:" 1. A apresentação de ficha cadastral, histórico de pagamentos e telas sistêmicas corroboradas é meio hábil para comprovar a existência de relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal/MT.” (N.U 1024270-09.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

9.

Diante das premissas expostas, e com base nas provas robustas carreadas aos autos pela instituição financeira, forçoso é o reconhecimento da existência da relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito.
A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, portanto, configurou mero exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

10.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, analisou corretamente a questão e não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026